Tribunal: TJBA
Processo: 0502608-15.2019.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0502608-15.2019.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: 0502608-15.2019.8.05.0039 RECORRENTE: MATEUS SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Mateus Silva de Souza contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara do Júri da comarca de Camaçari/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) avaliar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) decidir sobre a manutenção das qualificadoras elencadas na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente para permitir o juízo de admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito, o que foi observado no caso em tela. A magistrada limitou-se a descrever os elementos probatórios de forma equilibrada, sem emitir juízo de certeza, inexistindo excesso de linguagem. 4.A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo de exame de necrópsia constante nos autos, evidenciando morte provocada por disparos de arma de fogo. 5.Os indícios de autoria são extraídos de prova testemunhal, especialmente o relato de Marcelo Ferreira Lopes, testemunha presencial que afirmou ter visto o Recorrente e o Corréu conduzindo a vítima à força e efetuando os disparos que a mataram. 6.A ausência de contradições relevantes nas declarações das testemunhas e a coerência com os demais elementos colhidos conferem credibilidade à narrativa acusatória, sendo suficientes para justificar a submissão do Recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 7.As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos autos e devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença, por não se mostrarem manifestamente improcedentes. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 0502608-15.2019.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figura como recorrente Mateus Silva de Souza e como recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0502608-15.2019.8.05.0039)